Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. O crime de apropriação indébita se consuma quando ocorre a inversão da posse, ou seja, quando o proprietário reivindica o bem de volta e o réu se nega a devolver, como no caso dos autos.
2. Inviável a absolvição do apelante quando os depoimentos da vítima, coesos e harmônicos, encontram-se corroborados por outros elementos de prova, a demonstrar que o apelante se apropriou de veículo automotor que não lhe pertencia, negou-se a devolvê-lo e dele e dispôs, incorporando ao seu patrimônio.
3. Apelação não provida.